Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726612-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REMO NASCIMENTO DE ARAUJO APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo REMO NASCIMENTO DE ARAUJO, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro, ajuizada em face de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, julgou improcedente os embargos e revogou a tutela de urgência deferida. Em suas razões recursais (ID 45646588), a parte apelante declara não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares. Requer assim, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A apelante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em atendimento ao art. 99, § 2o do CPC, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, com a devida comprovação de sua renda e de sua família por meio de contracheques, declaração de imposto de renda ou carteira de trabalho. Alternativamente, recolha o preparo recursal, ambos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de maio de 2023